Tribunal: STF
Processo: ARE 1580603
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRASTUZUMABE DERUXTECANA. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 6. ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255. RE 1.412.069. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS (CAP). 



    1. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos assentou que a concessão de remédios não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; da ineficácia do tratamento fornecido pelo sistema público de saúde; da incapacidade financeira do postulante e da existência de registro na ANVISA para o uso pleiteado (STJ, EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). 



    2. Caso concreto em que restou demonstrada a imprescindibilidade clínica do tratamento, com respaldo em evidências científicas de alto nível, que justifica o fornecimento da medicação TRASTUZUMABE DERUXTECANA para tratamento de Neoplasia Maligna da Mama - CID C50, bem como está caracterizada a ilegalidade em relação à não incorporação, ato omissivo do órgão técnico que causa prejuízo à parte, justamente por existirem elementos de prova que confirmam a adequação e a superioridade do tratamento pleiteado. 



    3. Quanto às responsabilidades administrativa e financeira, devem observar o disposto na Súmula Vinculante n.º 60/STF.



      4. Embora a presença de condições favoráveis para a aquisição de medicamentos fosse dirigida à administração pública, incentivando a boa prática negocial e o cumprimento voluntário da obrigação, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal que é obrigatória a utilização do preço governamental, isto é, o Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), obtido pela incidência do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) na aquisição de medicamentos através de processo judicial (item 3.2 da tese; Tema 1234/STF). Diante disso, havendo imposição de aquisição judicial do medicamento, deverá ser empregado o preço governamental.” (Doc. 55, p. 14, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 198, inciso II, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento dos Temas 6, 1.234 e 1.255 da Repercussão Geral. Narra que “o caso dos autos versa sobre a determinação de fornecimento de medicamento não incorporado à política pública” (Doc. 57, p. 3). Sustenta que “determinar uma obrigação ao Estado-Administração que extrapole a determinação legal é violar diretamente o disposto nos arts. 198, II, da CF/88, e artigos 19-M e 19-P da Lei n.º 8.080/90” (Doc. 57, p. 4). Afirma que, “no caso dos autos, há manifestação EXPRESSA DA CONITEC CONTRÁRIA À INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO, E MESMO ASSIM SEU DEFERIMENTO ESTÁ SENDO MANTIDO PELA DECISÃO RECORRIDA, porque entende que não é cabível cessar uma tutela em vigor, com base no princípio da dignidade humana”, certo que “a decisão se encontra em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 06, configura-se violação à súmula vinculante e à correta interpretação dos dispositivos constitucionais apontados” (Doc. 57, p. 8). Ressalta que “o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana não deve ser deferido, uma vez que o SUS não pode ser obrigado a arcar com o custo anual de cerca de R$ 1 milhão para um único paciente, sem que haja cura, pequena sobrevida global e às custas de eventos adversos graves” (Doc. 57, p. 9). Argumenta que “a invocação genérica do princípio da dignidade humana não pode servir como fundamento autônomo para afastar decisões tecnicamente pautadas nem para justificar o descumprimento de teses firmadas pela Corte Constitucional”, pois, “ao contrário, como já assentado pelo próprio STF, o respeito à dignidade da pessoa humana exige a atuação responsável e tecnicamente referenciada do Poder Judiciário, com deferência às instâncias competentes para formulação de políticas públicas” (Doc. 57, p. 11).



    Neusa Deconto apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 59). 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 6 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais questões por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 60). Irresignada, a União interpôs o presente agravo (Doc. 63).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se na origem, de ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Neusa Deconto, diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID C50), em face do Município de Muçum e do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de obter o medicamento Trastuzumabe Deruxtecan (Enhertu®), nos termos da prescrição médica (Doc. 4).



    O Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Encantado, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, considerando que o custo do tratamento excede o valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, determinou a retificação do polo passivo, a fim de excluir o Município e o Estado e incluir tão somente a União, motivo pelo qual declinou a competência para uma das Varas Federais de Lajeado (Doc. 25).



    O Juízo Federal do 2° Núcleo de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul julgou improcedentes os pedidos (Doc. 47).



    A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação da autora para condenar a União ao fornecimento do medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA (Doc. 55).



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 6 da Repercussão Geral.



    Quanto à matéria remanescente, ressalte-se que o acórdão ora recorrido assentou: 



    “No contexto do direito à saúde, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região está pacificada no sentido de que o objeto do processo é bem inestimável, a saber, o direito à saúde (assim: AC 5053538-70.2021.4.04.7000, Turma Regional Suplementar do PR, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 08/06/2022; AC 5002521-87.2020.4.04.7207, Turma Regional Suplementar de SC, Relator Paulo Afonso Brum Vaz, juntado aos autos em 19/05/2022). 



    Nessa esteira, a apuração deve ocorrer nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, atendidos os vetores tradicionais da legislação de regência, isto é, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido do profissional (art. 85, §2º, CPC). 



    Por outro lado, exige-se a distribuição adequada das obrigações materiais e financeiras relativas à concretização do direito à saúde (Tema 793/STF). Cumpre distribuir a responsabilidade pelo pagamento das despesas e dos honorários entre os litisconsortes vencidos (art. 87, § 1º, CPC). No ponto, prevaleceu no Supremo que a inclusão de outros entes políticos para o cumprimento da decisão em demandas contra a União não importa em responsabilidade pelos ônus de sucumbência (item 3.1 da tese; Tema 1234/STF). 



    Nesse sentido, já se apontava que para os casos em que a responsabilidade financeira fosse integral da União, sob a ótica do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais seria direcionada ao ente federal (TRF4, AC 5001770-06.2020.4.04.7109, Sexta Turma, Relator João Batista Pinto Silveira, juntado aos autos em 18/11/2021). 



    No caso, considerando os critérios acima e o fato de que o feito possuiu tramitação regular e sem dilações, a verba honorária, cuja responsabilidade pelo pagamento é apenas da UNIÃO, deve ser fixada em R$ 3.000,00. As demais despesas processuais também devem ser distribuídas ao ente federal.” (Doc. 55, p. 12, destaquei)



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça).



    Ex positis, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO e, nessa parte, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem para que aguarde o julgamento de mérito do Tema 1.255 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente